Tribunal: STF
Processo: RE 1544693
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 13, fls. 1-2):



    “EMENTA APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IAC 14/STJ (CC 187.276/RS). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/STF). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. MÉRITO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal, ora apelante, a fornecer ao autor/apelado 1 (uma) ampola por mês do medicamento com o princípio ativo palmitato de paliperidona (150mg), pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento ficará condicionada à apresentação de relatório médico.



    2. O STJ, no julgamento do IAC 14 (CC 187.276/RS), estabeleceu que, nas ações relativas à saúde ajuizadas para compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na Anvisa, deve prevalecer a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora escolheu demandar. No voto condutor, o Exmo. Ministro Relator esclareceu que se faculta ao “usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793”, o que afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.



    3. O STF, nos autos do RE 1.366.243/SC, referendou decisão liminar que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória para estabelecer parâmetros para atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.234. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, como o caso em tela, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal ao qual foram direcionadas pela parte autora, sendo vedado, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, determinar o declínio da competência ou a inclusão da União no polo passivo. Os critérios estabelecidos pela Corte Suprema devem ser observados em processos sem sentença prolatada; já os processos com sentença prolatada até 17/4/2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    4. Em observância ao art. 927, III, do CPC, com base no acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do IAC 14 (CC 187.276/RS) e na decisão liminar referendada pela Corte Suprema no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), deve ser mantida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.



    5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.



    6. Constata-se que o parecer do Natjus reputou como justificada a recomendação para o uso do medicamento pretendido e apontou a necessidade de renovação periódica da prescrição médica. A aludida avaliação técnica está em consonância com os laudos médicos fundamentados e circunstanciados juntados ao processo.



    7. Conforme o conjunto probatório, o autor/apelado demonstrou a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da doença que o acomete, sua incapacidade financeira para arcar com o custo da terapia medicamentosa prescrita e o registro do produto na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. 8. Preenchidos os requisitos estabelecidos na tese jurídica consolidada no Tema 106/STJ, conclui-se que a sentença não deve ser reformada.



    9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23, II, 109, I, 196 e 198 I, II e III, e § 1º da CF/1988, bem como as teses fixadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral.



     Sustenta que, tratando-se de pedido de medicamento que, embora tenha registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS, há litisconsórcio passivo necessário com a União, nos termos das teses fixadas pelo STF no julgamento dos referidos temas de repercussão geral (Doc. 14). Assim, entende que a União deve figurar no polo passivo da demanda.



    Defende, ainda, que, “quando apenas um dos entes federativos – no caso o Distrito Federal – integra o polo passivo da ação, fica impedido de se ver ressarcido da parte que seria devida à União arcar, uma vez que, não tendo originariamente integrado o polo passivo da ação e não tendo o v. acórdão feito qualquer ressalva nesse sentido, aquele ente federado se recusa à compensação devida” (Doc. 14, fl. 12). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (Doc. 14, fl. 16).



    O Tribunal de origem admitiu o RE e encaminhou os autos a esta CORTE (Doc. 34). 



    É o relatório. Decido.



    O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 10/11/2022 em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na Anvisa.



    Em análise da questão, à luz do julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e manteve a competência da Justiça do Distrito Federal para processamento da causa. 



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 13, fls. 9-10):



    “Cumpre registrar que o STF afetou o RE 1366243/SC à sistemática da repercussão geral (Tema 1.234), a fim de discutir a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS. 



    A Corte Suprema, por unanimidade, referendou a decisão liminar que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    Portanto, em observância ao art. 927, III, do CPC, com base no acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do IAC 14 (CC 187.276/RS) e na decisão liminar referendada pela Corte Suprema no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), deve ser mantida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 10/11/2022, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da Justiça do Distrito Federal (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente